Tribunal: TJDFT
Processo: 0724037-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Órgão
3a Turma Cível
Classe
Apelação Cível
Processo N.
0724037-17.2019.8.07.0001 APC
Apelante(s)
EDMUNDO DANTES PERES
Apelada(s)
CLAUDIA MARCIA MONTEIRO BARBOSA E OUTROS
Relator
Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

E M E N T A

CIVIL E PROCESSO CIVIL. ARREMATAÇÃO EM LEILÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMISSÃO NA POSSE. NOME DA PEÇA. PRECIOSISMO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO. INDEVIDA. ALUGUEL. PRAZO QUE O RÉU OCUPOU IMÓVEL. DEVIDO. PERÍODO FIXADO NA SENTENÇA. DEVIDO. SITUAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO RECORRENTE. LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA DA MATÉRIA. PREJUDICIAL AO APELANTE. NÃO REFORMADO. PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS. VALOR DA CAUSA. DEVIDAMENTE FIXADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Em que pese, de fato, a boa técnica processual seja fazer a correta distinção entre as ações petitórias, baseadas no domínio, e as ações possessórias, que possuem como causa de pedir a posse, certo é que a nova sistemática processual visa desburocratizar o acesso à justiça, no intuito de se apegar menos ao formalismo e mais na resolução e pacificação das lides sociais.
II. É salutar relembrar que, no Brasil, vige diversos princípios tanto de direito material, quanto de direito processual, que denotam que o juiz deve se ater aos fatos e não aos fundamentos jurídicos da parte, para que diante do que narrado dê o direito, conforme o ordenamento jurídico vigente, pois vige o tão conhecido brocardo latino de que o juiz conhece a lei e, por isso, deve aplica-la aos fatos narrados pela parte.
III. Sendo assim, in casu, seria temerário, extinguir o processo na origem, entre outros fatores, pelo tão consagrado princípio processual do novo código da primazia do julgamento de mérito, além é claro, de não se descuidar de que a própria Lei que regulamenta a matéria em voga, qual seja, a Lei 9.514/97, que trata dos contratos de alienação fiduciária de imóvel, aduz no art. 30 citado pelo próprio recorrente que o adquirente será reintegrado na posse do imóvel. Ou seja, se o próprio legislador não seguiu à risca os termos técnicos como exigir das partes que o façam, ainda mais, obstar o acesso à justiça, tão somente, por uma atécnia de nomenclatura, não me parece o caminho mais adequado.
IV. Extrai-se cristalinamente da legislação de regência da matéria, que o fiduciário, ou quem vier a sucedê-lo, terá direito a taxa de ocupação do imóvel, por mês ou fração, no importe de 1% sobre o valor do imóvel, computado e exigível desde a data da alienação em leilão até a data em que for imitido na posse, conforme se depreende da combinação do artigo 37-A com o artigo 24, inciso VI, ambos da Lei no. 9.514/97.
V. In casu, inobstante a insurgência do recorrente, certo é que a sentença concedeu situação mais favorável ao réu-apelante, do que o disposto na legislação de regência da matéria, de modo que a sentença deve permanecer, sob pena de reformatio in pejus, ante a não interposição de recurso pelo autor da demanda.
VI. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.